Tribunal: TJSP
Processo: 2006027-67.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000198007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2006027-67.2020.8.26.0000, da Comarca de Espírito Santo do Pinhal, em que é
paciente MATHEUS GONÇALVES ADÃO e Impetrante ANA LUCIA
CONCEICAO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Concederam a ordem e o fizeram
para substituir a prisão preventiva pelas cautelares previstas nos incisos I e IV do
artigo 319 do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado.
v.u.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2006027-67.2020.8.26.0000 -Voto no 25.524
2
Habeas Corpus Criminal no 2006027-67.2020.8.26.0000
Impetrante: Ana Lucia Conceicao
Paciente: Matheus Gonçalves Adão
Comarca: Espírito Santo do Pinhal
Voto no 25.524
Vistos.
Insurge-se a Advogada (dativa) ANA LÚCIA
CONCEIÇÃO contra decisão, proferida, em audiência de custódia realizada no
último dia 20 de janeiro, pelo MMo Juiz de Direito da 1a Vara da Comarca de
Espírito Santo do Pinhal, que decretou a prisão preventiva de MATHEUS
GONÇALVES ADÃO, preso inicialmente em flagrante, no dia anterior, pelo crime
de tráfico de drogas (processo 1500051-81.2020.8.26.0180).
Sustenta a combativa impetrante, em suma, estarem
ausentes os requisitos da prisão preventiva, o que permite a concessão de liberdade
provisória, mesmo em caráter liminar, sem contar a desproporcionalidade da prisão,
uma vez que se trata de tráfico privilegiado e o paciente poderá ver a pena
substituída ou até suspensa.
A liminar foi indeferida (fls. 53/53vo).
Vieram as informações (fls. 57/58), assim como a
manifestação Ministerial alvitrando a denegação da ordem (fls. 98/100).
É o relato do essencial.
Apesar da reconhecida gravidade do crime atribuído ao
agente, verifico, agora, desnecessário o prolongamento da custódia, que pode ser
substituída por cautelares menos invasivas.
Com efeito, cuida-se de agente primário, sem qualquer
antecedente criminal em sua folha de antecedentes (Consulta INTINFO/TJSP).
Ademais, melhor verificando a quantidade de
entorpecente apreendida, embora não seja desprezível, é pequena -- cerca de 10,7
gramas de maconha, cocaína e crack, peso bruto, em 53 porções.
O contexto sugere que em caso de condenação, poderá
o paciente ser sancionado com regime menos rigoroso, ante o reconhecimento da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2006027-67.2020.8.26.0000 -Voto no 25.524
3
figura do tráfico "privilegiado", não se justificando, assim, o encarceramento.
Posto isso, concedo a ordem e o faço para substituir a
prisão preventiva pelas cautelares previstas nos incisos I e IV do artigo 319 do
Código de Processo Penal.
Expeça-se alvará de soltura clausulado.
IVO DE ALMEIDA
Relator